Tribunal: TJES
Processo: 5001917-16.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2022-08-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001917-16.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIA VAREJO S/A
RECORRIDO: TEREZINHA ALVES DA SILVA
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001917-16.2019.8.08.0030

RECORRENTE: VIA VAREJO S/A

RECORRIDA: TEREZINHA ALVES DA SILVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIÍZA SENTENCIANTE: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. NEGATIVAÇÃO REALIZADA APÓS A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. DANO MORAL
IN RE IPSA
. QUANTIA CONSIDERADA EXCESSIVA. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

RELATÓRIO

VIA

S/A
interpôs Recurso Inominado em face da sentença de primeiro grau proferida pelo MM. Juiz de Direito WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS, nos autos da AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c DANOS MORAIS, movida pelo recorrente em desfavor do recorrido, a qual julgou procedente o pedido inicial, para: (I) declarar a inexistência de todo e qualquer débito oriundo do contrato discutido, determinar a recorrente que efetue a baixa de todo e qualquer registro de inadimplência que tenha origem/referência no contrato discutido; (II) condenar VIA VEREJO ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de danos morais.

Em sede recursal (ID nº 2549786), aduz o recorrente, em síntese: (I) ausência de provas capazes de sustentar as alegações apresentadas na petição inicial; preliminarmente: (II) coisa julgada; (III) ilegitimidade passiva; no mérito: (IV) ausência de responsabilidade da recorrente pela restrição efetuada; no mérito: (V) ausência de elemento essencial à caracterização do dever de indenizar e inexistência de danos morais.

O recorrido apresentou contrarrazões ao ID nº 2549792.

É o relatório.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado, pois atendidos os requisitos legais de admissibilidade, nos termos do art. 42 e §1º da Lei nº 9.099/95, recebendo-o, tão somente, em seu efeito devolutivo, pois não vislumbrar hipótese de recebimento em seu efeito suspensivo.

Rememorando sucintamente os fatos, o recorrido ajuizou a presente demanda narrando que é aposentada, e foi surpreendida, no ano de 2017, com uma negativação de seu nome ao tentar efetuar compra a crédito.

Ao procurar saber, descobriu que a restrição de seu CPF foi inserida por uma empresa de cobrança, por dívida decorrente de uma inadimplência junto à requerida. Porém, narra que desconhece a origem do débito, negando a contratação com a requerida.

Descobriu, mais tarde, que o contrato foi proveniente da requerida PONTO FRIO, atualmente VIA VAREJO S/A, e como cedente uma terceira empresa de cobrança de nome FILIAL NEGÓCIOS EMPRESARIAIS LTDA.

Aduz que ingressou com demanda judicial, registrada sob o nº 5000936-55.2017.8.08.0030, relatando que nesta demanda o débito foi declarado inexistente. Porém, mesmo após tal fato, a recorrente promoveu a cessão do “crédito” para empresas de cobranças, que novamente lhe negativaram.

Ante o exposto, requereu a declaração de inexistência de débitos, com consequente baixa das anotações, além de indenização por danos morais.

Pois bem. Entendo o presente caso é de manutenção parcial da sentença.

Quanto a preliminar de
ilegitimidade passiva, entendo que esta não merece prosperar, pois, conforme corretamente entendeu a sentença recorrida, o débito discutido nestes autos teria origem do mesmo contrato debatido na Ação de nº 5000936-55.2017.8.08.0030.

Deste modo, a recorrente deve permanecer no polo passivo desta demanda, para que seja apurada sua responsabilidade pelas novas inclusões do nome da recorrida em órgãos de proteção de crédito.

Assim sendo, por se tratarem de inclusões posteriores à ação referida, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva do recorrente.

Quanto a preliminar de coisa julgada, entendo que esta também não merece prosperar.

O instituto da coisa julgada está contido no at. 502 do Código de Processo Civil, que assim se manifesta:
“denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso”.

Pois bem. Conforme narrado, a recorrida já ajuizou ação anterior, que se encerrou com a decisão de inexistência do débito discutido
. Porém, mesmo após tal fato, a recorrente promoveu a cessão do “crédito” para empresas de cobranças, que novamente lhe negativaram.

Assim sendo, a recorrida foi obrigada a ajuizar nova ação para requerer novamente a declaração de inexistência do débito, bem como baixa nas novas anotações.

Neste sentido, entendo que não há que se falar em coisa julgada, haja vista que houve modificação da situação fática anterior (cessão de crédito já reconhecido como inexistente a terceiros), não se tratando a presente de mero descumprimento de decisão judicial. Dessa forma, tanto a causa de pedir como o pedido desta demanda não são os mesmos da demanda anteriormente indicada.

Por todo o exposto, rejeito a preliminar arguida.

Passo ao mérito.

Conforme narrado, a presente controvérsia cinge-se acerca da inclusão indevida da recorrida em cadastros de inadimplentes, por débito já declarado inexistente, em demanda judicial anterior, bem como, se são devidos danos morais por conta de tal inclusão.

A recorrida moveu a ação de nº 5000936-55.2017.8.08.0030, que declarou inexistente o débito atrelado ao contrato com número de referência C-151753.

Porém, na presente demanda, aduz a recorrida que, no ano de 2019, novamente foi negativada, em razão do mesmo débito.

Após envio de Ofícios aos órgãos de proteção ao crédito, verifica-se que houve negativações posteriores àquelas discutidas no processo nº 5000936-55.2017.8.08.0030, inclusive nos anos de 2020 e 2021.

Assim sendo, não há outra conclusão senão a de que a recorrente segue exercendo atos de cobrança e negativação em desfavor da recorrida, de maneira indevida, já que o débito foi declarado inexistente na citada ação. O fato de ter cedido indevidamente o crédito inexistente a terceiro, que inscrevera o nome da recorrida em órgão de proteção ao crédito, não retira a sua responsabilidade, mas, muito pelo contrário, aumenta a gravidade de sua conduta lesiva, haja vista que dera causa a tal situação.

Neste sentido, como as negativações são posteriores a outras já realizadas, deve ser declarado inexistente todo e qualquer débito oriundo do citado contrato (nº C151753).

Quanto aos danos morais, é sabido que, nos casos de inclusão indevida de dados no cadastro de proteção ao crédito, é devida indenização, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à reputação sofrida.

Assim sendo, ao ocorrer a negativação indevida de nome em órgãos de proteção de crédito, o dano moral é
in re ipsa,
não havendo necessidade de comprovação de dano. Vejamos:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO INDENIZATÓRIA NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DANOS MORAIS IN RE IPSA - RECURSO DESPROVIDO . 1
A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes (SERASA, SPC, etc.) gera, por si só, pelo caráter ilícito do fato, indenização por danos morais, tendo em vista que estes são in re ipsa , isto é, se presumem, sendo dispensáveis comprovações concretas de danos evidentes
. 2 O valor de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais decorrentes de negativação indevida respeita os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, além de não ocasionar enriquecimento sem causa. 3 Recurso desprovido.

(TJ-ES - AC: 00026332520188080011, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 12/07/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/07/2021)

APELAÇÃO - DANO MORAL – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL - Pretensão da ré de que seja afastada a condenação ao pagamento de indenização por dano moral – Descabimento – Hipótese em que a ré cobra débito cujo vencimento é anterior à contratação – Ausência de provas da evolução do débito negativado e da sua cobrança, ônus que por certo lhe cabia –
Inscrição indevida, que configura dano moral "in re ipsa"
– Valor fixado a título de indenização que deve ser mantido (R$7.500,00) - RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10041448820208260037 SP 1004144-88.2020.8.26.0037, Relator: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca, Data de Julgamento: 06/04/2021, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/04/2021)

Por tais motivos, pela nova inclusão indevida do nome do recorrido em cadastros de proteção de crédito, entendo que a sentença deve ser mantida para condenar o recorrente ao pagamento de danos morais, conforme arts. 186 e 927, ambos do Código de Processo Civil, que ocorreram de forma in re ipsa.

Quanto ao
quantum
indenizatório, reputo o valor da sentença excessivo para o presente caso, razão pela qual reduzo para R$ 8.000,00, de modo a evitar o enriquecimento ilícito da recorrida, e, de igual modo, buscar a reparação compensatória para a dor sofrida e inibir a prática de atos semelhantes pela recorrente,
punindo-a de forma adequada por sua conduta lesiva
.

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO
, para reformar parcialmente a sentença impugnada e reduzir o valor da indenização a título de danos morais de R$ 15.000,00 para R$ 8.000,00 (oito mil reais). Deixo de condenar a recorrente ao pagamento de custas e honorários, ante o resultado do julgamento.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.